Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-80.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por RICARDO SANTOS GUIM, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA - ILEGALIDADE DE PENA MAIS GRAVE - REINCIDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO ANTECIPADA EM RAZÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.
A reincidência por infração disciplinar caracteriza-se por aplicação de punição por anterior reprimenda.
Não é dado ao Poder Judiciário substituir a Autoridade Julgadora, no sentido de determinar qual a penalidade a ser aplicada, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 142, inciso III, da Lei Federal no 8.112/90, ao argumento de que “o v. Acórdão aplicou mal o dispositivo do inciso III do art. 142 da Lei Federal no 8.112/90, vez que, sua incidência impede a Autoridade Administrativa de promover o PAD, de forma que, não há incursão no mérito do ato administrativo referente a apreciação de qual penalidade deve ser aplicada em concreto, isso porque, considerada a pena em abstrato a pretensão punitiva da administração já estaria fulminada”.
Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o presente recurso especial nos termos acima apresentados, para: a) reconhecer a violação ao inciso III do art. 142 da Lei Federal no 8112/90, reformando o v. Acórdão recorrido para declarar a prescrição em abstrato da pretensão punitiva disciplinar da administração pública/Autoridade Coatora e, consequentemente conceder a segurança ao direito líquido e certo do Impetrante de não ser processado por delito administrativo cuja pena em abstrato está fulminada pela prescrição. B) requer, ainda, o julgamento por videoconferência, realizando desde já expresso pedido expresso de sustentação oral e, de intimação da pauta, em tempo hábil, para preparação de memoriais e da sustentação oral, bem como que as intimações sejam dirigidas aos advogados infra-assinado, sob pena de nulidade”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 142, inciso III, da Lei Federal no 8.112/90, ao argumento de que “o v. Acórdão aplicou mal o dispositivo do inciso III do art. 142 da Lei Federal no 8.112/90, vez que, sua incidência impede a Autoridade Administrativa de promover o PAD, de forma que, não há incursão no mérito do ato administrativo referente a apreciação de qual penalidade deve ser aplicada em concreto, isso porque, considerada a pena em abstrato a pretensão punitiva da administração já estaria fulminada”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “não há como emprestar adesão ao recurso no sentido de antecipar o reconhecimento da prescrição, pois não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração para determinar qual a penalidade a ser aplicada ou, ainda, que a advertência seria a única aplicável, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que cabe apenas ao Poder Judiciário o campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
"(....) 4. No mérito, o Tribunal de origem seguiu a orientação consolidada desta Corte Superior de que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo. (AgInt no REsp 1.795.846/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/2/2020). Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.639.813//PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019; AgInt no AREsp 839.532/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019. 5. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, após analisar os elementos fáticos dos autos, concluiu que a Certidão da Corte de Contas não apresenta manifesta ilegalidade a ensejar a revisão por este Poder (fl. 529). Logo, para se acolher a pretensão do recorrente seria necessário revisar o acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede de Recurso Especial diante do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno do particular a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1186305/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 142, inciso III, da Lei Federal no 8.112/90, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça